Tribunal: TJBA
Processo: 8001227-66.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001227-66.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO, VIVIANE DE LIMA FREITAS PINTO, SANDRO LEONY SOUZA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Percentual. Ausência de previsão legal para grau máximo. Denominação equivocada do recurso. Fungibilidade recursal. Inexistência de cerceamento de defesa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, embora inicialmente denominada como “recurso inominado”, contra sentença que julgou improcedente o pedido de percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo de 40%, mantendo a verba nos termos da legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o equívoco na denominação do recurso impede o seu conhecimento; e (ii) saber se o autor faz jus à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo, bem como se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. O erro na denominação do recurso não impede o seu conhecimento quando preenchidos os pressupostos recursais do recurso cabível, aplicando-se os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

4. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial se revela desnecessária ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando a matéria é eminentemente de direito.

5. O adicional de insalubridade, no âmbito do serviço público, submete-se ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37), exigindo previsão legal específica quanto à sua concessão e aos percentuais aplicáveis.

6. A legislação municipal aplicável prevê o adicional de insalubridade em percentual de 20% para os cargos da área da saúde, inexistindo previsão normativa para pagamento no grau máximo (40%).
7. É vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores públicos sem amparo legal, conforme entendimento consolidado nas Súmulas nº 339 e Vinculante nº 37 do STF.

8. Nos termos do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, a concessão do adicional de insalubridade depende de previsão legal e, em regra, de laudo pericial, sendo inviável a fixação judicial de percentual não previsto em lei.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37 e 39; CPC/2015, arts. 1.009 e 85, § 11; Lei Municipal nº 690/2006; Lei Municipal nº 750/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 339; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, REsp 0301655-92.2018.8.24.0022, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, PUIL nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.